Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. CURTO TRANSCURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PENHORA DE APOSENTADORIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. OUTRAS DILIGÊNCIAS EM CURSO.

1. É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há cinco meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família.
4. Do contexto fático apresentado, nota-se que estão em curso outras diligências para alcançar bens passíveis de penhora, de modo que, por ora, não se justifica a adoção da medida excepcional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.